Tribunal: TJES
Processo: 5002428-14.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-14.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA NEITZEL e outros
RECORRIDO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. COMUNICAÇÃO DA INTERDIÇÃO. O CANCELAMENTO DA VIAGEM PRONTAMENTE DIVULGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS. O ACÓRDÃO FOI CLARO EM AFIRMAR QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA, QUANDO A IMPOSSIBILIDADE DA LOCOMOÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO OCORRERA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta contradição, verifica-se que o Voto objurgado combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida no Acórdão, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
Recurso Conhecido e Improvido.
5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.